Tribunal: TJDFT
Processo: 0014266-23.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos. Conforme decisão de ID 9042724, foi deferido o sobrestamento do feito até decisão do julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, pelo Supremo Tribunal Federal. Certidão da Secretaria da 3a Turma Cível (ID 40302974) informa que, em consulta ao site do egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, foi constatado o julgamento do Tema 817, representado pelo RE 851.421/DF. Sendo assim, manifestem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, de acordo com o julgamento do Tema 817 – STF, para o devido prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.